Tribunal: TJMT
Processo: 1004305-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004305-95.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A
AGRAVADO(S):
RODRIGO ALESSANDRO BARBOSA RODRIGUES
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NÃO CABIMENTO - (ART. 1.015 DO CPC) – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão que não conhece de Embargos de Declaração não é recorrível por Agravo de Instrumento, pois não se encontra no rol do art. 1.015 do CPC vigente, bem como não é cabível interpretação extensiva, nos termos do precedente firmado no REsp n. 1696396/MT, uma vez que para isso, há de se estabelecer correlação com uma das hipóteses descritas nos incisos do rol posto no sobredito art. 1.015 do CPC/15.
Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos da Ação de Arguição de Falsidade Material de Documento Particular de Compra e Venda c/c Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico no 0010576-23.2017.8.11.0051, proposta por RODRIGO ALESSANDRO BARBOSA RODRIGUES, que não conheceu dos embargos de declaração opostos pela empresa de telefonia, ora agravante.
Nas razões recursais, juntadas no ID n. 79672979, a agravante após contextualizar os fatos iniciais, alega que peticionou na origem solicitando ao juízo singular certos ajustes, na forma do §1o do art. 357 do CPC, a fim de que fosse reanalisada a inclusão indevida da empresa no polo passivo da ação.
Aduz que o pedido foi indeferido, e em seguida, foi determinada a intimação dos requeridos para pagamento dos aluguéis dos imóveis discutidos na ação.
Diz que opôs embargos de declaração, justificando ao Juízo a quo a existência de vicio de omissão, consubstanciado na inobservância de que a Embratel TVSAT, não é parte da relação jurídica de direito material controvertida, e, por isso, não possui obrigação quanto ao pagamento de quaisquer encargos.
Informa que os aclaratórios foram tempestivamente opostos, todavia, o togado singular não conheceu do recurso, sob o fundamento de que a matéria já fora analisada em outras oportunidades.
Sustenta que se encontravam presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, e que os embargos somente não podem ser conhecidos em caso de intempestividade, além de que não são protelatórios.
Afiança que as questões ventiladas à existência ou não de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado configuram mérito do recurso, e acarretam o não provimento ou rejeição, jamais o seu não conhecimento.
Advoga a teratologia da decisão recorrida, e, nesse desiderato, requer a atribuição de efeito suspensivo, “de modo que as consequências da decisão agravada no processo de origem sejam imediatamente obstadas enquanto pendente o julgamento de mérito deste recurso”, e no mérito, seja provido “a fim de reformar a decisão recorrida (fls. 288), para que os embargos de declaração de fls. 279/283 sejam conhecidos, aplicando-se o efeito interruptivo disposto no art. 1.026 do CPC, possibilitando a devolução do prazo recursal da ré para impugnar a decisão de fls. 270” (sic).
Preparo recursal recolhido no ID n. 79888492.
É o relatório. Fundamento.
Decido.
Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu de embargos de declaração opostos na ação originária, fundamentada no não cabimento contra matéria já decidida.
Vejamos:
“[...] A questão, mais uma vez levantada pela Requerida Embratel, já foi analisada em outras oportunidades, razão pela qual NÃO CONHEÇO dos declaratórios. No mais, CUMPRA-SE integramente a última decisão [...]”
Sem embargo, o presente recurso é passível de ser decidido monocraticamente, com fulcro no art. 932, III, do CPC vigente, eis que, inadmissível.
Isto porque a decisão recorrida não integra o rol previsto no art. 1.015 do CPC/15, que estabelece que:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”
De mais a mais, não é cabível interpretação extensiva, nos termos do precedente firmado no REsp n. 1696396/MT, uma vez que, para isso, há de se estabelecer correlação com uma das hipóteses descritas nos incisos do rol posto no sobredito art. 1.015 do CPC/15, aqui, ausentes.
A propósito, cito precedente desta Corte em caso análogo, verbis.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO – NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS POR SEREM INTEMPESTIVOS – DECISÃO NÃO RECORRÍVEL POR ESTA VIA (ART. 1.015 DO CPC) – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão que não conhece Embargos de Declaração não é recorrível por Agravo de Instrumento, pois não se encontra no rol do art. 1.015 do CPC.” (N.U 1020887-10.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)
Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC/15, não conheço do presente agravo de instrumento, por se tratar a decisão hostilizada irrecorrível pela via do instrumento.
Intime-se. Preclusa as vias recursais, arquive-se.
Às providências.
Cuiabá/MT, 25 de março de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora